Tribunal: TJES
Processo: 0001268-50.2011.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001268-50.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUIZ DE LIMA CAMPOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal. O agravante alega inexistência de inércia, sustentando que houve
requerimento de diligências para localização de bens
pertencentes à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do Município exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; e (ii) determinar se os atos praticados pelo exequente, como requerimentos e diligências realizadas, são suficientes para interromper o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execuções fiscais ocorre automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80, seguido do prazo quinquenal, independentemente de pronunciamento judicial ou de petição da Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS), firmou entendimento de que o termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dispensando despacho judicial formal para tanto.

5.
Sucessivos r
equerimentos de diligências protocolados pelo exequente, ainda que efetivados, mas sem resultado prático na satisfação do crédito, não interrompem a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada.

6. No caso concreto, transcorreram
quase

14
anos desde o ajuizamento da execução fiscal, sem que houvesse medidas eficazes que interrompessem o curso da prescrição, configurando a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, independentemente de pronunciamento judicial ou petição da Fazenda Pública.

Atos do exequente desprovidos de eficácia prática na localização de bens ou na satisfação do crédito não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, art. 174, I; CPC/2015, art. 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566). TJES, Apelação Cível n° 0017699-46.2009.8.08.0048, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 17.08.2023. TJDFT, Acórdão 1887531, 07070752720218070007, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001268-50.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
APELADO: LUIZ DE LIMA CAMPOS

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno interposto por
Município de Guaçuí

contra a decisão unipessoal de ID 12013007, em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível
interposto pel
a parte, por entender acertado
o reconhecimento da prescrição intercorrente da presente execução fiscal
na origem
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo, em síntese,
que
não estaria configurada hipótese de ocorrência de prescrição no caso, pois não houve inércia por parte do Exequente no prosseguimento do feito no período.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente,
o STJ firmou entendimento em sede de
R
ecurso Especial
Re
petitivo (Tema 566)
, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início automaticamente na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis),
sendo que o
início da contagem
independe
de ato do magistrado.

E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Ainda, dispõe a súmula 314, do c. STJ q
ue “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ao que se vê dos autos, a execução fiscal fora ajuizada em 15 de março de 2011, com lastro na CDA n° 819/2010, e a citação do representante do executado – em se tratando de pessoa falecida – fora realizada via Oficial de Justiça em 30/01/2014 (fl. 25v.), sem que tenha sido satisfeito o débito fiscal ou nomeados bens à penhora.

Após sucessivos requerimentos do próprio Município de suspensão do curso do feito executivo por notícia de transação extrajudicial, todas frustradas, o MM. Magistrado de origem proferiu sentença extintiva, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Tem-se, portanto, que durante toda a tramitação dos autos, que já se arrasta há quase 14 (catorze) anos,

o
Município exequente
não adotou
nenhuma postura que refletisse efetivo êxito
nas
diligências
de
satisfação integral do débito fiscal exequendo
.

Nesse interregno, há que se considerar que todos os peticionamentos promovidos pelo apelante no curso do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente foram devidamente processados e restaram infrutíferos, não logrando interromper o curso do prazo prescricional.

Nesse cenário é que, em 16/04/2024, o juízo despachou pela intimação do exequente acerca da prescrição intercorrente (ID 12003468), ausente qualquer manifestação do Município, sobreveio a sentença ora recorrida, cuja conclusão entendo não merecer qualquer reparo.

Com efeito, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, ocorre
automaticamente
com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, independentemente de despacho do juiz nesse sentido.

Da mesma forma, findo o prazo de suspensão, inicia-se também automaticamente a contagem da prescrição intercorrente (05 anos), a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, não havendo nos autos qualquer causa de suspensão ou interrupção.

Dessa sorte, não aproveita ao Município a alegação de ofensa ao procedimento previsto no art. 40 da LEF, dada a desnecessidade de efetivo sobrestamento ou arquivamento provisório dos autos para início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, bastando a inércia do exequente em lograr êxito nas diligências para localização do devedor e/ou satisfação do crédito.

Julgados recentes desta Corte corroboram o referido entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPETITIVO RESP N. 1.340.553/RS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE UM ANO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 2. Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. No caso, vê-se que passados mais de treze anos sem localização de bens penhoráveis. 4. Observados os marcos temporais, tem-se por transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição após a informação de ausência de bens penhoráveis obtida, configurando a prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível n° 0017699-46.2009.8.08.0048, Relator Desembargador Substituto JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMA DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (CINCO ANOS). FLUÊNCIA AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. RESP. 1.340.553/RS, EM SEDE DE REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução, (b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. A demanda foi ajuizada em 06/12/1999 e o despacho inicial que ordenou a citação foi proferido em 20/06/2000, tendo o recorrente ciência da citação infrutífera da pessoa jurídica executada em 03/10/2001. Daí, portanto, já se iniciou o prazo automático de suspensão de 01 ano a que alude o julgado do acórdão repetitivo do STJ com mira na sistemática do art. 40, da LEF, para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Há que se considerar que todos os peticionamentos promovidos pelo apelante no curso do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente (fls. 12, 28 e 30) foram devidamente processados e não lograram interromper o curso do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n° 0040159-51.2003.8.08.0011, Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/Mar/2024)

Assim,
in
existindo
notícia
de quitação da dívida fiscal ou de
penhora
suficiente
, com
efetiva
possibilidade de obtenção de valores capazes de abater o débito exequendo, tem-se por transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição
intercorrente,
sendo acertada a extinção do feito executivo no caso
.

Sem mais delongas
, transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição intercorrente,
entendo
acertada a extinção do feito executivo no caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.